Tribunal: TJDFT
Processo: 0721649-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. EFEITO SUSPENSIVO. INUTILIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ADEQUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS COM CLAREZA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Apelante apresentou argumentação que se contrapõe às razões expostas na decisão de origem e delimitou o seu pedido, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art.1.010, inc. III, do CPC.

2. O requerimento de recebimento do recurso, também, no efeito suspensivo, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, além da situação delineada nos contornos da lide não se amoldar às exceções legais supracitadas.

3. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, atendendo ao perfil de seu cliente, os serviços contratados. 3.1. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que as instituições financeiras aparecem na condição de fornecedoras de produtos e serviços, e a Apelante enquadra-se como consumidora, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.

4. Carece de verossimilhança a argumentação expendida quanto ao desconhecimento da natureza do negócio jurídico celebrado, já que emerge dos autos cópia dos contratos, cujos títulos ostensivamente demonstram o tipo de avença, assinados eletronicamente, mediante biometria facial, além de dados de geolocalização da assinatura, código para verificação, hash de identificação e cópia do documento de identificação da consumidora, com esclarecimento da expressa autorização para desconto mensal diretamente no benefício previdenciário, destinado ao pagamento do crédito. 4.1. Dessa forma, evidente o efetivo conhecimento a respeito da modalidade de contrato firmado e da forma de utilização da linha de crédito disponibilizada, o que torna insubsistente a tese de vício de consentimento.

5. Diante da existência de informações claras e precisas constantes do contrato para utilização do cartão de crédito consignado, não se identifica conduta indevida das instituições financeiras, apta a ensejar sua responsabilidade civil perante a Autora.

6. É cediço que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. O fundamento fático narrado pela Autora não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida.

7. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 10% para o percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem.

8. Apelação parcialmente conhecida e não provida.